Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004685-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOANA OLIVEIRA FLORIANO - CPF: 651.207.101-82 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004685-13.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1004685-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Joana Oliveira Floriano.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento de procedimento cirúrgico à paciente autora da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a municipalidade possui obrigação de fornecer o procedimento de alta complexidade solicitado; e (ii) estabelecer a quem cabe o cumprimento prioritário da obrigação, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária para garantir o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, podendo qualquer deles ser acionado judicialmente para assegurar o tratamento necessário.

4.

Contudo, conforme o Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, priorizando o ente responsável pelo financiamento do serviço conforme sua complexidade.

5.

O procedimento cirúrgico pleiteado na demanda é classificado como de alta complexidade, cuja realização compete, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, em razão da maior disponibilidade orçamentária e da previsão de financiamento pelo nível estadual do Sistema Único de Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O cumprimento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao Estado o custeio prioritário dos procedimentos de média e alta complexidade, conforme o Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 196 e 198, inciso I; Lei n.o 8.080/1990; Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0016441-08.2016.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/09/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004685-13.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1004685-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Joana Oliveira Floriano.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município

de

Cuiabá
-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.
252513165
): julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando
que o município recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente, viabilizem à paciente recorrida a realização do procedimento de ‘VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA’.

Recurso Cível Inominado
(Id.
252513167
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que seja direcionado o cumprimento da realização da cirurgia pleiteada ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e da autora (Id ́s. 252513170 e 252513175):
os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 264787789): opina pelo des provimento do recurso
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004685-13.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1004685-13.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Joana Oliveira Floriano.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Joana Oliveira Floriano
em face do Estado
de Mato Grosso
e do
Município

de
Cuiabá
-MT
, objetivando o fornecimento de
procedimento denominado ‘VALVULOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA’.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a autora
recorrida afirma ser portadora de doença miocardiopatia grave, hipertensão e diabetes, sendo portadora de implante de marca passo, evoluindo com disfunção grave e insuficiência mitral, tendo como indicação de tratamento o procedimento pleiteado, em caráter de urgência, para que não progrida com a piora.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer à recorrida o procedimento
em questão.

O recorrente, por sua vez, defende o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, verifica-se que a recorrida necessita realizar um
procedimento de alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como tratamento de alta complexidade.

Portanto, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Confira-se:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025